Tribunal: STJ
Processo: 0457467-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053873 - SP(2025/0457467-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALDINEI DA SILVA LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
R
SÚMULA N. 182/STJ.
ECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus em razão da
ausência de juntada de peças essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, quando
as razões apresentadas não infirmam especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada não
pode ser conhecido, conforme a Súmula n. 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n.
Rel. Min. Jorge Mussi,
5.110/DF,
Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan
4/8/2020;
821.745/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita
16/8/2023;
805.234/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro
28/4/2023;
656.165/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/8/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54725228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dc42b7b-55e4-4ca5-b1c1-ae440ebcfed5

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dc42b7b-55e4-4ca5-b1c1-ae440ebcfed5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053873 - SP (2025/0457467-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALDINEI DA SILVA LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
R
SÚMULA N. 182/STJ.
ECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus em
razão da ausência de juntada de peças essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, quando as
razões apresentadas não infirmam especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53091061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: ec0f977a-2fc7-4b77-9286-0b9ff4e2b6cf

1. O agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada não
pode ser conhecido, conforme a Súmula n. 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ, AgRg na RvCr n. 5.110/DF, Rel. Min. Jorge Mussi,
Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 821.745/SP, Rel. Min. Joel Ilan
4/8/2020;
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 805.234/SP, Rel. Min.
16/8/2023;
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 656.165/SP, Rel. Min.
28/4/2023;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/8/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto
contra a
VALDINEI DA SILVA LEITE
decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Em suas razões, a defesa alega que, contra o mesmo paciente, "houve 02 decisões
conflitantes de forma monocrática." (e-STJ, fl. 29). Aduz que as Leis n. 8.906/1994 e n. 14.365
/2022 não podem ser 'letra morta'.
Requer, ao final, que "o Colegiado do STJ julgue o Agravo Regimental aplicando a lei,
respeitando a C. F. do Brasil PEC 125/2022", bem como a "aplicação da PEC 83/2021 na
qualidade de votação perfeita pelo Senado Federal." (e-STJ, fl. 29).
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
pelo fato de que os autos
habeas corpus
não foram instruídos com peças essenciais à compreensão da matéria controversa, o que
inviabilizou o conhecimento da impetração.
As razões do agravo regimental, todavia, não infirmaram o fundamento desta decisão.
É cediço que "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça, que afirma ser 'inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada'." (AgRg na RvCr n. 5.110/DF, relator
Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
24/6/2020,
4/8/2020)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA53091061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: ec0f977a-2fc7-4b77-9286-0b9ff4e2b6cf

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
REDUTOR DO § 4o DO
DA
QUANTIDADE DE
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
ENTORPECENTES.
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS
ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O
agravado não conheceu do
sucedâneo de recurso próprio e deixou de
decisum
writ
conceder a ordem, de ofício, por não identificar manifesta ilegalidade na espécie,
ressaltando a inviabilidade de se rever as conclusões das instâncias antecedentes acerca
das circunstâncias do delito que justificaram a não incidência da redutora do tráfico
privilegiado.
2. O agravante não infirmou, especificamente, as razões da decisão agravada, limitando-
se a insistir, de maneira genérica, no aventado constrangimento ilegal, atraindo a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental no
não conhecido." (AgRg no HC n. 821.745/SP,
habeas corpus
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
.
16/8/2023)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL. POSSE
HABEAS CORPUS
DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITOS DE DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO OU DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA, POR AUSÊNCIA DE LESÃO
OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXIGÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, a Defesa não rebateu,
especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, no sentido de que não há, na
hipótese, violação à liberdade de locomoção do Paciente. Aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC n. 805.234/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
28/4/2023)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DA DECISÃO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. O julgamento monocrático é prática viável e recomendável, ante a necessidade de
concretização do princípio da razoável duração do processo.
2. 'O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não
pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ).' (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.419.640/RN,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
2/5/2017,
24/5/2017)
3. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC n. 656.165/SP, deste relator,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
9/8/2021)
Documento eletrônico VDA53091061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: ec0f977a-2fc7-4b77-9286-0b9ff4e2b6cf

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:32
Código de Controle do Documento: ec0f977a-2fc7-4b77-9286-0b9ff4e2b6cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.873 / SP
Número Registro: 2025/0457467-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014240520078260270
00110669220258260521
110669220258260521
14240520078260270
70022438720138260114
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE RAFAEL MIRANDA
ADVOGADO
: HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDINEI DA SILVA LEITE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDINEI DA SILVA LEITE (PRESO)
ADVOGADO : HENRIQUE RAFAEL MIRANDA - SP081205
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: 3a8ea6b0-a784-49e9-85f7-1e759bceb10f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:51
Código de Controle do Documento: 3a8ea6b0-a784-49e9-85f7-1e759bceb10f